Tribunal: STF
Processo: RE 1298634
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em mandado de segurança impetrado pelo município ora recorrido em face de ato imputado ao Presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, bem assim aos componentes da 2ª Câmara de referida Corte de Contas, concedeu a ordem para excluir, da base de cálculo do limitador de gastos da Câmara de Vereadores definido no art. 29-A da Lei Maior, aqueles valores integralizados ao fundo previsto no art. 60, II, do ADCT (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb), na redação da EC n. 53/2006.
    Entende a Corte de origem, em síntese, que é “(...) cediço que o entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça a respeito da base de cálculo dos duodécimos é no sentido de exclusão das verbas que compõem o FUNDEB (...)”, bem assim que este “e. Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento do referido Tribunal Superior, também tem se manifestado no sentido de que a exclusão da base de cálculo das verbas oriundas do FUNDEB do repasse duodecimal às Câmaras Municipais é devido (...)”.
    Contra tal posicionamento, tem-se o presente recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais pleiteando a reforma do julgado.
    Aduz, o ente estadual, que “(...) o ADCT, art. 60, II, determina que o FUNDEB corresponde a 20% dos impostos previstos na Constituição, arts. 155, I, II e III; 155, II; 158, II, III e IV, e 159, I, a e b, e II (...)”, de tal sorte que “(...) os recursos havidos pelos municípios em decorrência do art. 158, II, III e IV, integram a base cálculo do art. 29-A da Constituição”.
    A Procuradoria-Geral da República, em sua manifestação, pugnou pelo provimento do recurso extremo.
    É breve relato. Decido.
    Reputo necessário reformar a decisão de origem.
    A Primeira Turma do STF, em situação idêntica à deste processo no RE 985.499/MG, já afirmou, nos termos do voto do relator, Ministro Luiz Fux, que “(...) as parcelas previstas no artigo 60, II, do ADCT não foram, em momento algum, excluídas do montante definido no artigo 29-A, da Constituição Federal, como base de cálculo do teto de gastos do legislativo municipal”.
    Eis o inteiro teor da ementa desse julgamento, inclusive já confirmado em embargos de declaração na Sessão Virtual de 02.04.2021 a 12.04.2021:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. DUODÉCIMO. BASE DE CÁLCULO. FUNDEB. RECURSOS MUNICIPAIS PRÓPRIOS. TRANSFERÊNCIAS. ARTIGO 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO RECORRIDO, DENEGAR A SEGURANÇA.”
    Ademais, a Segunda Turma, também frente a igual hipótese, à unanimidade, já assim anuiu (com meus grifos):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPASSE DUODECIMAL AO PODER LEGISLATIVO. INCLUSÃO DAS VERBAS RELATIVAS AO FUNDEB NA BASE DE CÁLCULO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – As verbas municipais repassadas ao Fundeb integram a base de cálculo do duodécimo devido ao Legislativo municipal, consoante dispõe o art. 29-A da Constituição. Precedente.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RE 1.285.471-AgR/MG, Ministro Ricardo Lewandowski, Sessão Virtual de 26.2.2021 a 5.3.2021)
    O acórdão recorrido diverge dos aludidos entendimentos.
    Honorários advocatícios recursais
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado nº 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Em face do exposto, com amparo no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário em ordem a denegar a segurança.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator